Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726498-86.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0716756-28.2024.8.07.0003 - id 198741235) que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à ré que restabeleça o plano de saúde coletivo, no prazo de 48 horas, enquanto não ofertado plano individual para migração, nos moldes anteriores e sem a necessidade de cumprimento de carência, observando-se os valores relativos ao plano individual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Alega, em suma, extrapolação da interpretação da base legislativa indicada ao estabelecer a obrigatoriedade de continuidade da cobertura médica pelo valor do plano individual, que custa mais que o dobro do valor dos coletivos, sustentando que, segundo o Tema STJ 1.082, o titular deve arcar integralmente com a contraprestação devida, não havendo previsão de que o valor do plano de saúde deve ser o do plano individual ou familiar, cabendo a continuidade do plano nos mesmos termos contratuais, ou seja, mantendo-se o pagamento do valor do plano coletivo. Aponta perigo de dano na impossibilidade de manutenção do tratamento de saúde necessário por não ter a agravante condições de arcar com o valor do plano de saúde individual. Requer a tutela de urgência para que o plano de saúde da agravante seja mantido nos exatos termos de seu contrato, inclusive valores da mensalidade, mediante a continuidade do pagamento das mensalidades que deverão ser disponibilizadas em sistema. 2. A RN 19/99 dispõe acerca da absorção de beneficiários de planos de saúde coletivos encerrados: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. No julgamento dos REsps. 1842751 e 1846123, firmou-se a seguinte tese vinculante para o Tema 1.082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. Assim, na oferta de plano individual, quando rescindido unilateralmente o contrato de plano de saúde, como no presente caso, são garantidas as mesmas condições da cobertura assistencial, sem carências, mediante integral contraprestação, não dispondo a norma acerca da manutenção dos valores anteriormente negociados, cabendo tão só a observância dos valores de mercado, a fim de evitar abusos. Confira-se a jurisprudência: EMENTA RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. ESTIPULANTE. FALÊNCIA. INADIMPLEMENTO. BENEFICIÁRIO APOSENTADO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. PREÇO DAS MENSALIDADES. VALORES DE MERCADO. ADAPTAÇÃO. (...). 5. Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e o tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual. 6. Rescindido o contrato de plano de saúde coletivo, o beneficiário possui direito à migração para plano individual ou familiar quando comercializados pela operadora, sem o cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e aos encargos inerentes a essa modalidade contratual. 7. Recurso especial não provido. (STJ, 3a T, REsp. 1.884.465, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL COM AS MESMAS CONDIÇÕES DE PREÇO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. TEMA 1.082 REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Tendo em vista as peculiaridades de cada tipo de contrato, por ocasião da migração do plano coletivo para o individual, não se garante ao segurado as mesmas condições de preço, bastando que seja observado o valor de mercado, a fim de obstar eventual abusividade. (...). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, 7a T. Cível, ac. 1.798.346, Des. Mauricio Silva Miranda, 2024.) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator